Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os alimentos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um, para o custeio das despesas do filho.

3. Constatado que o réu, embora sem vínculo empregatícios, tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.